Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-63.2016.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001729-63.2016.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLEIDE TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 026.366.751-08 (EMBARGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ELLEN BARROSO VIARO - CPF: 725.685.001-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega ocorrência dos vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que não foi apreciado o agravamento intencional do risco pelo segurado, com o cometimento do ato ilícito. Afirma que a embriaguez, aliada ao excesso de velocidade e falta de cinto de segurança ocasionaram diretamente a ocorrência do sinistro. Deste modo, sustenta que houve omissão da análise dos artigos 762 e 768 do Código Civil e da Cláusula 18 das Condições Gerais do contrato, que não foram expressamente apreciadas na decisão.

Além disso, visa sanar contradição em relação ao termo inicial da correção monetária, se da última renovação ou da contratação inicial, uma vez que o v. acórdão alterou o marco inicial da correção monetária, passando a incidir desde a contratação.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes e sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 132551152), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta a ocorrência de vícios de omissão e contradição, sob o argumento de houve o agravamento intencional do risco pelo segurado, com o cometimento do ato ilícito. Afirma que a embriaguez, aliada ao excesso de velocidade e a falta do uso de cinto de segurança ocasionaram diretamente a ocorrência do sinistro. Deste modo, alega que houve omissão da análise dos artigos 762 e 768 do Código Civil e da cláusula 18 das condições gerais do contrato, que não foram expressamente apreciadas no
decisium
.

Ocorre, todavia, que na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada a aplicação do enunciado da Súmula 620 do STJ, no sentido de que a embriaguez do segurado não exclui a cobertura na hipótese específica do seguro de vida, uma vez que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente à espécie.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada, vejamos:

“Pois bem.
O
caso em análise trata de contrato de seguro de vida, modalidade na qual é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

Tal entendimento restou consolidado na Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
” (2a Seção, j. 12.12.2018).

Necessário destacar ainda que a orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 é pela exclusão de qualquer cláusula a qual exclua a cobertura nos seguros de pessoas e de danos, na hipótese de "sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
"

À vista disso, embora tenha sido evidenciada a embriaguez do segurado quando do acidente que lhe vitimou, a teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade prevista no contrato de seguro de vida firmado entre as partes.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica do seguro de vida, tendo em vista que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente à espécie, sendo cabível a exclusão da cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência, confira:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.

2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

3.
Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência
.

4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp 1862665/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2021 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DELIMITAÇÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
" (Súmula 620/STJ).

2.
Ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007)" (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2019).

3. Ausentes alegações capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.08.2020 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO.

(...)

6.
No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla
.

7
. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007).

8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.

9. Recurso especial não provido.” (REsp 1665701/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.05.2017 - negritei)

Nesses casos, o risco recai sobre a vida do próprio segurado, portanto, não é licito à seguradora eximir-se do pagamento do seguro para o evento do qual foi especificamente contratada para assegurar. Note que nem mesmo o suicídio é capaz de afastar, por si só, a cobertura securitária (art. 798 do CC e Súm. 610, do STJ).

À vista disso,
em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura
.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO –
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ
– COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula no 620 do STJ).

A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença. (...)” (RAC n. 1013643-21.2020.8.11.0003, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022 - negritei).

Ademais, não há comprovação de que a embriaguez foi o fator preponderante para o acidente, nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento, ônus da qual a ré não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
” (Id. 131063162 – destaquei).

À vista disso, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo

Nesse passo, basta uma simples análise do v. acórdão para verificar que é descabida a exclusão de cobertura com base na embriaguez do segurado sob o fundamento de agravamento intencional de risco, uma vez que os fundamentos do
decisium
estão em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a embargante não comprovou que houve agravamento intencional do risco, que deve-se limitar, no seguro de vida, às hipóteses de suicídio durante o período de carência (art. 798 CC), sendo, portanto, descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco.

A propósito, colaciono precedentes recentes do c. STJ no mesmo sentido,
verbis
:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.

2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

3. Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência
.

4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.862.665/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2021 – destaquei).

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DESCABIMENTO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA FASE CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SALVO NA HIPÓTESE DE SUICÍDIO.

1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teria como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.

2. Nos termos do art. 768 do Código Civil: "O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

3. Inaplicabilidade dessa norma aos casos de embriaguez do segurado no seguro de vida, a teor da Súmula 620/STJ, segundo a qual: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

4. Limitação das hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento do risco no seguro de vida apenas aos casos de suicídio durante o período de carência (art. 798 CC), sendo descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco. Precedentes desta Corte Superior.

5.
Irrelevância, para fins de cobertura, da alegada má-fé do segurado no agravamento do risco, pois a má-fé que justifica a exclusão de cobertura é somente aquela manifestada na fase pré-contratual, a exemplo da prestação de informação falsa no questionário de risco, ou a já mencionada hipótese de suicídio
. Precedente específico desta Turma.

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
” (STJ, REsp 1.866.860/RS, 3a Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.09.2020 – destaquei).

Superada essa questão, no que tange ao termo inicial da correção monetária nas ações indenizatórias securitárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que o valor devido na apólice deve ser atualizado a partir da contratação até o efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor do contrato atualizado, veja:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CAPITAL SEGURADO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO.
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

4. A indenização de seguro deve ser atualizada monetariamente a partir da contratação, recompondo-se o valor da moeda. Precedentes
.

5. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC não é automática, não decorrendo necessariamente do não provimento do agravo interno por unanimidade.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no REsp n. 1.899.523/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

(...)

3.Nos termos da Súmula 632 do STJ, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
.

Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ.

4.Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.837.092/MG, 4a Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 30.5.2022 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
1. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. INSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 620/STJ
. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 632/STJ. SÚMULA
83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na Súmula 620/STJ, manifesta-se no sentido de que o consumo de bebida alcoólica, o estado de confusão mental e a utilização de substâncias tóxicas não afastam o dever da seguradora de repassar o pagamento do seguro de vida contratado.

1.1. Desse modo, o acolhimento das teses recursais (acerca de ausência de agravamento do risco contratado ou da abusividade de cláusulas contratuais) não prescindiria da revisão de fatos, provas e de cláusulas contratuais a fim de que fossem estabelecidas conclusões em sentido contrário àquelas do acórdão estadual, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

3. De fato, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ)" - (AgInt no AREsp 1.686.339/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

4. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp n. 1.983.255/SC, 3a Turma, Rel.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 14.3.2022 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço a embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022